Tribunal: TJPA
Processo: 0026079-78.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026079-78.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, TRANSPEP TRANSPORTES LTDA

APELADO: TRANSPEP TRANSPORTES LTDA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA DE 210%. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO. TEMA 863 DO STF. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (ACÓRDÃO MANTIDO).

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TRANSPEP TRANSPORTES LTDA contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo lançamento de ICMS e multa de 210% prevista no art. 78, I, “i”, da Lei Estadual nº 5.530/89, aplicada em razão de auto de infração por suposta internalização de mercadoria oriunda de outra unidade da federação e destinada a outro Estado. O Tribunal Pleno declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da multa, e a Câmara deu parcial provimento ao recurso para afastá-la. Interposto Recurso Extraordinário pelo Estado do Pará, os autos retornaram para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do Tema 863 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o entendimento firmado pelo STF no Tema 863 impõe a revisão do acórdão que afastou multa de 210% por efeito confiscatório; (ii) estabelecer se deve ser mantida a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 78, I, “i”, da Lei Estadual nº 5.530/89 no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do RE nº 736.090/SC (Tema 863), fixa tese que limita a multa qualificada por sonegação, fraude ou conluio a 100% do débito tributário, admitindo até 150% em caso de reincidência, até a edição de lei complementar federal.

O caso concreto não trata de mera adequação percentual da multa, mas de declaração incidental de inconstitucionalidade, com eficácia inter partes e efeitos ex tunc, reconhecida à unanimidade pelo Tribunal Pleno deste Tribunal.

A multa de 210% revela-se manifestamente desproporcional e irrazoável, violando a vedação constitucional ao efeito confiscatório prevista no art. 150, IV, da CF/1988.

O entendimento firmado no Tema 863 não afasta a possibilidade de controle de constitucionalidade da norma estadual específica, tampouco invalida decisão que reconhece, no caso concreto, a inconstitucionalidade da penalidade imposta.

Mantém-se hígido o acórdão que afastou apenas a multa declarada inconstitucional, preservando a exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS regularmente lançado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acórdão mantido.

Tese de julgamento
:

A limitação de multa tributária fixada pelo STF no Tema 863 não afasta o controle incidental de constitucionalidade de norma estadual que institui penalidade manifestamente desproporcional.

Viola o art. 150, IV, da CF/1988 a multa tributária fixada em 210% do débito, por configurar efeito confiscatório.

Reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade da multa pelo Tribunal Pleno, mantém-se o acórdão que a afasta, preservando-se o crédito tributário principal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, art. 1.040, II; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 78, I, “i”, e art. 65; Decreto Estadual nº 4.676/01 (RICMS), art. 310, § 6º; Lei nº 9.430/96, art. 44, § 1º-A e § 1º-C.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 736.090/SC (Tema 863), Plenário; TJPA, Tribunal Pleno, Incidente de Inconstitucionalidade (ID nº 5596179).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
MANTER O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO REGISTRADO SOB O N. 144.043 (ID N. 5596204)
, devendo os autos retornarem à Vice-presidência para os ulteriores de direito, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0026079-78.2007.8.14.0301

APELANTE:
TRANSPEP TRANSPORTES LTDA

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente à
APELAÇÃO CÍVEL N. 0026079-78.2007.8.14.0301
, interposta por
TRANSPEP TRANSPORTES LTDA
frente à sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda da Capital/PA (ID n. 5596042) que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal, ao entender pela legalidade do lançamento; ausência de impugnação administrativa do lançamento; e que o caráter de confiscatoriedade aplica-se, unicamente, aos tributos e não às multas.

Inconformada, a autora
TRANSPEP TRANSPORTES LTDA
interpôs recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença, alegando que a cobrança, por meio do auto de infração e notificação fiscal nº 372006510011372-6, de tributo é indevida, por já haver sido pago, e de multa com efeito confiscatório, em função do que alega a inconstitucionalidade do art. 78, I, "i", da Lei Estadual no 5.530/89, por haver introduzido em território paraense mercadoria oriunda de outra unidade da federação e destinada a outro Estado.

Em Acórdão (ID n. 5596161), a 1ª Câmara Cível decidiu pela instauração de incidente de inconstitucionalidade, com a remessa dos autos ao Órgão Pleno deste Tribunal, a fim de que fosse julgada inconstitucionalidade suscitada pelo apelante.

Ato contínuo, em Acórdão (ID n. 5596179), o Tribunal Pleno deste Tribunal declarou, por unanimidade e incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 78, I, "I", da Lei Estadual nº 5.530/89.

Ao julgar a apelação, a 1ª Câmara Cível, proferiu o Acórdão recorrido, registrado sob o n. 144.043 (ID n. 5596204), dando parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida apenas na parte em que declara legítima a multa de 210% imposta ao apelante, a qual, por ser inconstitucional, não pode ser imposta ao apelante.

O Estado do Pará interpôs
Recurso Extraordinário
(ID. n. 5596250), alegando, em síntese, que a multa tributária imposta ao recorrido não se reveste de caráter confiscatório, pois, para que este esteja configurado, é necessária a cumulação de alguns requisitos especiais que não estão presentes no caso concreto, primeiro porque o valor de 210% (duzentos e dez por cento) da multa aplicada sobre o valor do bem, equivaleria a apenas 0,3% (três décimos por cento) do capital social da empresa, segundo, porque o valor elevado da multa se justificaria em razão da extrema gravidade da conduta ilícita atribuída à pessoa jurídica.

Contrarrazões ao Recurso Extraordinário no ID n. 5596253.

O processo restou sobrestado, eis que o Supremo Tribunal Federal declarou a repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 736.090/SC (Tema 863) discutindo acerca do efeito confiscatório de multa aplicada no patamar de 150% (cento e cinquenta por cento) em razão de sonegação, fraude e conluio, incidente sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata. (ID n. 5596265, p. 01/02)

Em razão do julgamento do Tema 863, fora levantada a causa de sobrestamento (ID n. 25564769).

O Vice-presidente deste E. Tribunal de Justiça, proferiu decisão no sentido de determinar que o acórdão impugnado fosse revisto por este Colegiado, a fim de que fosse avaliada se o caso em apreço enseja juízo de retratação/adequação da decisão recorrida, em observância ao Tema 863 do o STF. (ID n. 26990626)

Os autos vieram à minha relatoria em razão de redistribuição. (ID n. 32240137)

É o relatório do necessário
.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o Acórdão registrado sob o n. 144.043 (ID n. 5596204), ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento paradigmático Recurso Extraordinário nº 736.090/SC (Tema 863), no qual fora fixada a seguinte tese:

“(...) Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.(...)”

Não vislumbro motivo para reformar o posicionamento firmado no Acórdão proferido pela 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, suso mencionado, que à unanimidade de votos acompanhou a relatora à época Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, e, por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE 210% RECONHECIDA PELO PLENO DO TJE/PA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. TRIBUTO COBRADO MEDIANTE AUTO DE INFRAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO DESCRITO NO ART. 310, § 6° DO RICMS. "INTERNAR NESTE ESTADO E, EM DECORRÊNCIA, COMERCIALIZAR, QUANDO NÃO FOR COMPROVADO O RECEBIMENTO DELA PELO SEU DESTINATÁRIO, MERCADORIA VINDA DE OUTRO ESTADO E DESTINADA A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU EXTERIOR". COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Requer o apelante, em suas razões, que o recurso seja provido, para que, reformando a sentença a quo, suspenda a exigibilidade do lançamento tributário sub judice e declare a inconstitucionalidade da multa prevista no art. 78, I, "I", da Lei Estadual nº 5.530/89.

II - Alega o autor que foi autuado e notificado a recolher o valor de imposto já recolhido por ele, bem como a pagar multa de 210% do valor do imposto. prevista no art. 78, I, "i", da Lei n° 5.530/89, a qual supõe inconstitucional, pela violação ao art. 150, IV, da Constituição, que veda a imposição de multa com efeito confiscatório, limitando o poder de tributar do Estado.

III - A inconstitucionalidade, que foi alegada pelo autor, ora apelante, na inicial, por conta da abusividade do valor da multa, e foi rejeitada pelo magistrado, em sua sentença, foi reconhecida pelo Pleno deste Tribunal, não sendo mais objeto de controvérsia nos presentes autos. A multa prevista no precitado art. 78, I, "I", da Lei Estadual n° 5.530/89, é inconstitucional, não podendo ser cobrada do apelante no presente caso.

IV - Referido crédito tributário, no valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), decorre de ICMS cobrado do apelante por meio do auto de infração e notificação fiscal n° 372006510011372-6, por ter ele supostamente feito entrar, por presunção, em território paraense mercadoria oriunda de outra unidade federada e destinada a outro Estado da Federação, hipótese de incidência prevista no art. 65 da Lei Estadual n° 5.530/89 e no art. 310, § 6°, do Decreto Estadual n° 4.676/01, (RICMS).

6 V- O apelante não apenas reconheceu a referida prática, como não alegou qualquer fato contrário à autuação por ele sofrida, mas, tão-somente, que o imposto foi recolhido no Estado de Roraima, fato que não o exime da referida obrigação, já que para que ela fosse comprovada, o apelante deveria obedecer às exigências elencadas no referido regulamento, o que não fez, não havendo, portanto, como ser liberado da referida obrigação, já que imposta de forma legítima pela autoridade fiscal, por meio do auto de infração e notificação fiscal.

VI - Merece reforma, portanto, a sentença recorrida apenas em relação à multa imposta, que foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste Tribunal, permanecendo inalterada em relação ao demais pedido.

VII - Diante do exposto, conheço do recurso de apelação, dando-lhe parcial provimento, para reformar a sentença recorrida apenas na parte em que declara legítima a multa de 210% imposta ao apelante, a qual, por ser inconstitucional, não pode ser imposta ao apelante. (...)”

O posicionamento adotado pelo Tema 863/STF, destacado ao norte, em nada altera o posicionamento adotado nestes autos, eis que no caso concreto, com eficácia
inter partes
e efeitos
ex tunc
, fora reconhecida à unanimidade de votos do Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça (ID n. 5596179), a inconstitucionalidade da multa de 210% aplicada à empresa apelante, eis que denota-se de forma cristalina a irrazoabilidade e desproporcionalidade da multa, não restando outra conclusão que não a de reconhecer que a norma viola o dispositivo constitucional previsto no art. 150, IV da CF/88.

Ante o exposto,
MANTENHO O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO REGISTRADO SOB O N. 144.043 (ID N. 5596204)
, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação
, para reformar a sentença recorrida apenas na parte em que declara legítima a multa de 210% imposta ao apelante, a qual, por ser inconstitucional, não pode ser imposta ao apelante, devendo os autos retornarem à Vice-Presidência deste E. Tribunal para os ulteriores de direito.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026